Tribunal: TJBA
Processo: 0537348-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537348-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BEIRA RIO EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: JOAO RICARDO FIGUEIREDO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MIRELA MORENA FREITAS BAHIENSE, MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0537348-21.2016.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ALPHAVILLE URBANISMO S/A E OUTROS
e Embargado
JOAO RICARDO FIGUEIREDO SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,